Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718443-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF AGRAVADO: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A, CONSORCIO MPE /ENFASE - SINALIZACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36096111) interposto pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL (METRÔ/DF) contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A e CONSÓRCIO MPE/ENFASE - SINALIZAÇÃO em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 36096120): Vistos etc. 1. Cuida-se de ação de rito comum, com pedido de tutela de urgência ajuizada pela MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A e outro, em face do COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRO/DF. Esclarece que foi a empresa vencedora de todos os quatro lotes da Concorrência n. 01/20153, realizada pelo réu, cujo objeto era a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de materiais sobressalentes, descartáveis e serviços de reparações do sistema metroviário do DF; que, em decorrência disso, foram firmados alguns contratos entre as partes, que dividem o escopo das atividades e possuem métricas, parâmetros de eficiência e eficácia, obrigações técnicas e especificações distintas. Alega que esses contratos, assim como diversos outros mantidos pelo Metrô-DF, foram auditados pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), a qual, em 22/01/2018, expediu o Informativo de Ação de Controle n. 22/2019 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF (doravante referido como IAC) – comunicado pelo Metrô-DF aos contratados somente em 02/01/2020 por meio da Carta n. 1/2020 - METRO-DF/DOM/OMT9 – documento no qual se apontaram irregularidades e pendências de variadas naturezas nas avenças, tendo aquele órgão de controle interno da Administração determinado ao réu que colhesse a manifestação dos contratados e que adotasse as providências de correção pertinentes, inclusive para fins de ressarcimento dos prejuízos apontados. Esclareçe (sic) que esta demanda abordará APENAS o que se indicou sobre a suposta irregularidade decorrente do alegado emprego de menos engenheiros do que o exigido pelo edital de licitação ao longo de dois anos da execução do Lote 04 da Concorrência 01/2015, Contrato 026/2016. Sustenta que a contratada instada, pela Carta no 7/2022 – METRO-DF/DOM19 a proceder ao recolhimento do prejuízo aos cofres do Metrô-DF até 14/04/2022, sob pena de glosa dos valores nos contratos ainda em vigor; que o dano foi recalculado e passou a ser estimado em R$ 2.232.492,35 (dois milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos). Alega, ainda, que os contratos de manutenção do sistema metroviário do DF possuem vigência apenas até 01/08/2022 para os Contrato 023, 025 e 026/2016, e 02/08/2022 para o Contrato 024/2016, como se extrai dos seus últimos aditivos de prorrogação de prazo. Dessa forma, a determinação de glosa dos valores em questão, somada a outras tentativas de glosa infundadas – que serão objeto de discussões específicas noutras ações –, poderá tornar inviável a continuidade dos contratos e causar a imediata paralisação de toda a atividade de manutenção do sistema metroviário do distrito federal. Sustenta, também, que, para tentar se ressarcir de um suposto prejuízo, o réu, por intermédio da sua Comissão Gestora, está realizando uma operação de conversão de contratos de empreitada por preço global em contratos por preço unitário. Postula, ao final, seja concedida a tutela provisória inaudita altera pars para que o réu se abstenha de efetuar a glosa contratual (ou a reverta, se já a tiver realizado) informada por meio da Carta n. 7/2022 – METRO-DF/DOM, de 15 de março de 2022, nos contratos de manutenção do sistema metroviário do Distrito Federal firmados entre as partes, na parte que se refere ao tema debatido nestes autos, impedindo-se, ainda, que se realize qualquer outra glosa que tenha por fundamento o tema da composição da equipe técnica de engenheiros de manutenção atrelada ao Contrato n. 026/2016 (Lote 04 da Concorrência n. 01/2015) até o julgamento definitivo desta lide. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput). O § 1o do mesmo dispositivo aduz que, “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, os documentos que instruem a inicial revelam que a parte autora foi instada a recolher multa contratual, sob pena de glosa, informada por meio da Carta n. 7/2022 – METRO-DF/DOM, de 15 de março de 2022, decorrente de contratos de manutenção do sistema metroviário do Distrito Federal. Alega a autora que, para tentar se ressarcir de um suposto prejuízo, o réu, por intermédio da sua Comissão Gestora, está realizando uma operação de conversão de contratos de empreitada por preço global em contratos por preço unitário. Todavia, o argumento não convence, pois, não se compara o modo de execução do contrato com a sanção decorrente de eventual descumprimento contratual. Ademais, em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, verifico que o réu quantificou o suposto dano ao interesse público de maneira razoável e proporcional. De outra parte, é de se reconhecer que os contratos possuem em média o valor mensal líquido para fazer frente aos custos operacionais de R$ 3.006.000,00, divididos entre o Contrato 023/2016 (R$ 1.205.000,00), o Contrato 024/2016 (R$ 641.000,00), o Contrato 025/2016 (R$ 709.000,00) e o Contrato 026/2016 (R$ 451.000,00), enquanto que o valor da multa está estimada em R$ 2.232.492,35 (dois milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos). Assim, todo esse é o montante destinado à manutenção dos trens, do sistema de sinalização, controle, telecomunicações e ventilação, do sistema de energia e da via permanente por onde se deslocam os trens e a ausência dos pagamentos pelos autores poderá haver enormes dificuldades para contratada realizar o custeio da manutenção, o que envolve o pagamento de salários, a aquisição de peças e ferramentas, o deslocamento de equipes etc., causando maiores prejuízos aos usuários do sistema. Logo, o interesse na manutenção do serviço público com continuidade e regularidade prevalece, neste momento, no interesse em recebimento ou glosa dos valores cobrados. Em face ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de efetuar a glosa contratual (ou a reverta, no prazo de 5 dias, se já a tiver realizado) informada por meio da Carta n. 7/2022 – METRO-DF/DOM, de 15 de março de 2022, nos contratos de manutenção do sistema metroviário do Distrito Federal firmados entre as partes, impedindo-se, ainda, que se realize qualquer outra glosa que tenha por fundamento o tema da composição da equipe técnica de engenheiros de manutenção atrelada ao Contrato n. 026/2016 (Lote 04 da Concorrência n. 01/2015) até o julgamento definitivo desta demanda. 2. Cite-se o requerido, para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (grifos no original) Inconformada, pretende a agravante a reforma do decisum, argumentando, em apertada síntese, que a glosa administrativa deve ser mantida, sob pena de permitir o enriquecimento sem justo motivo das agravadas, bem como porque a atitude tomada pela recorrente se encontra embasada na recomendação da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), órgão fiscalizador que identificou irregularidades e pendências variadas nas avenças. Aduz que o Relatório de Auditoria n. 50/2021 da CGDF refere-se à ausência do mínimo de engenheiros de manutenção de campo no âmbito do Lote 04 do Contrato 26/2016. Acrescenta que as recorridas reconhecem a desobediência em relação às previsões de equipe técnica mínima e que, embora se trate de contrato de empreitada por preço global, é possível extrair o valor referente à remuneração dos engenheiros de manutenção de campo, quantia que integrou o custo apresentado quando do oferecimento da proposta. Aponta que o liame contratual mantido entre as partes tem vigência por mais de cinco anos, com valores notoriamente altos, cerca de trinta e sete milhões de reais, e que a glosa de pouco mais de dois milhões de reais representa apenas 6% (seis por cento) da quantia total recebida, logo não se mostrando suficiente para impedir a continuidade do serviço. Pontua, ainda, que a glosa efetuada refere-se à ausência da contraprestação do serviço e, portanto, não causa prejuízo à população local. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para viabilizar a glosa administrativa de valores pagos a maior em favor das agravadas no que concerne ao tema engenheiros de manutenção de campo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. As partes encontram-se jungidas por liame contratual oriundo de procedimento licitatório para a manutenção preventiva e corretiva do Sistema Metroviário do DF, nos termos do edital da Concorrência n. 1/2015. Conquanto o Relatório de Auditoria n. 50/2021 da CGDF (ID 124667763 – processo referência) informe o prejuízo ao erário estimado em R$ 2.487.325,00 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil e trezentos e vinte e cinco reais) referente à ausência de dois engenheiros de manutenção de campo no Contrato 26/2016 - Lote 04, recomendando ao METRÔ/DF a adoção de providências para ressarcir-se, não se pode perder de vista o interesse na continuidade da prestação do serviço público. No caso, a situação apontada pelo órgão fiscalizador deve ser avaliada pormenorizadamente, com o detido exame dos instrumentos contratuais e seus respectivos aditivos, considerando os termos do edital do certame licitatório e o eventual descumprimento. Saliente-se que vários foram os contratos firmados pelas partes e que na origem, como destacado na petição inicial, “a demanda abordará apenas o que se indicou sobre a suposta irregularidade decorrente do alegado emprego de menos engenheiros do que o exigido pelo edital de licitação ao longo de dois anos da execução do Lote 04 da Concorrência 01/2015, Contrato 026/2016.” (ID 124656926) Com efeito, diversos tópicos necessitam de análise e a abordagem deve ser criteriosa, sendo inegável que, em um juízo perfunctório próprio desta fase, não há condição para aquilatar a legalidade da pretendida glosa. Além disso, tratando-se de preço global, é necessária dilação probatória para avaliar qual a quantia a ser exigida da contratada, caso não tenham sido prestados todos os serviços, sob pena de causar maior prejuízo aos já sofridos usuários do sistema de transporte público do Distrito Federal. Neste particular, sobreleva-se o interesse da população, porquanto a glosa administrativa poderá, de fato, inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços em detrimento de todo o sistema. Por tais fundamentos e sem a necessidade de incursão acerca do alegado risco da demora, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 9 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador